Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725923-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: G. A. E. S. RECORRIDO: J. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: E. T. P. R. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO DENVER. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. 1. Os planos de saúde possuem a obrigação de arcar com os custos decorrentes do tratamento para infantes com espectro autista, por qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente. 2. Para a limitação do reembolso, a utilização dos serviços fora da rede credenciada deve ser opção do beneficiário do plano de saúde. Ou seja, se não existirem profissionais habilitados na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora, o reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral, pois ao beneficiário deve ser viabilizado o direito inerente ao contrato de plano de saúde. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 do Código Civil, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, asseverando que o custeio das despesas médico-hospitalares em local não credenciado será limitado à tabela do contrato e devido somente em situações excepcionais, como nos casos de ser impossível a utilização dos serviços credenciados ou contratados. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 421 do Código Civil, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em comento, o Réu não indicou prestador da rede credenciada apto para realização do tratamento do Autor. De acordo com o laudo médico acostado aos autos (Id. 57938362), “o tratamento terapêutico multidisciplinar para execução do Plano de Intervenção individualizado do paciente é urgente, imprescindível, e deve ser realizado assiduamente e por tempo indeterminado. A não realização das terapias pode causar prejuízo ao paciente” [...] Desse modo, é lícita a determinação de reembolso do tratamento, conforme constante na decisão Id 57938380, a qual dispõe que “ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que forneça a cobertura do tratamento indicado ao autor em rede credenciada ou, não havendo, realize o reembolso integral do tratamento”, e confirmada pela r. sentença. Destarte, não tendo trazido alegações hábeis a alterar o entendimento firmado por ocasião da r. sentença de primeiro grau, esta deve ser mantida em sua integralidade” (ID. 59473735). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016